Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715651-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIFICIO PARQUE NORTE AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DECISÃO 1. O autor grava contra capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711648-63.2020.8.07.0001 - ids 144425474; 148718713 EMD rejeitados), que, em demanda indenizatória, ao deferir seu pedido para realização de nova perícia e nomear expert para a diligência, determinou que os quesitos serão aqueles já formulados por ocasião da instalação da primeva prova técnica. Inicialmente sustenta a tempestividade do recurso, tendo em vista que do sistema Pje consta, como derradeiro prazo para interposição, a data de 20/09/22, bem como requer a mitigação do rol do CPC 1.015, ante a inutilidade da discussão da controvérsia em sede de apelação. Alega, em suma, a necessidade de as partes apresentarem quesitos complementares para subsidiar e direcionar a nova perícia a ser realizada no processo, a fim de efetivamente complementar a perícia realizada anteriormente. Aponta perigo de dano na possibilidade de a nova perícia incidir na mesma limitação que se observou na primeira, mostrando-se imprestável ao processo. Requer a tutela de urgência para que seja autorizada a apresentação de quesitos pelas partes, cujo objeto será apontar as omissões e inexatidões da primeira perícia. 2. O recurso é intempestivo. Ressalto que os fundamentos de admissibilidade do agravo de instrumento encontram-se com erro, ante a impossibilidade de constar do PJe que o termo a quo para interposição de recurso é 22/09/22, pois anterior à disponibilização da decisão recorrida (21/12/22). Publicada a decisão agravada em 23/01/23, o recorrente opôs declaratórios (id 148015116 – autos principais), que foram rejeitados na decisão id 148718713, cuja ciência pelo agravante ocorreu em 17/03/23 (sexta-feira), conforme consta do PJe. O termo a quo do prazo para agravar, portanto, recaiu no dia 20/03/23 (segunda-feira) e, o ad quem, em 12/04/23 (quarta-feira), considerando o feriado da Semana Santa, em 5, 6 e 7/04/23 (Lei no 11.697/08, art. 60). O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 26/04/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso, pois volta-se contra decisão acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR